Tribunal: CARF
Processo: 11844.000002/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11844.000002/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.749 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
ESCRITORIO CONTA S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. DECISÃO DEFINITIVA.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-51.339, de 21 de março de
2013, da 4a Turma da DRJ/BSB que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo n° 3, de 14 de
janeiro de 2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Palmas que a excluiu do
SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 28, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Nacional pelo exercício de atividade econômica vedada a optantes do regime, qual
seja a assessoria fiscal e contábil, conforme o disposto nos incisos XI e XIII do art. 17 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11844.000002/2011-54
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11844.000002/2011-54

Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
alegando que está cadastrada no CNPJ com o CNAE 69.20-01 – Atividades de Contabilidade, e
que desde 16/07/1985 explora a atividade de “Serviços de Contabilidade; que é cadastrada no
CRC-TO o que evidenciaria que é um “escritório de contabilidade” e não uma empresa que
explora assessoria e consultoria contábil; que tem contrato social e alteração arquivados nos
órgãos competentes e que o seu objeto social é a “exploração de serviços contábeis”, conforme
cláusula segunda do contrato social arquivado em 17/07/1985; e que apresenta a “Escrituração
Fiscal, Contábil e de Pessoal”, os valores referenciais dos serviços contábeis elaborados pela
empresa.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSB por ter constatado que na cláusula segunda do “Contrato Social” de fls. 47/50, datado
de 12/06/1985 e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás em 17/07/1985, o objeto
social era “a exploração de serviços contábeis e assessoria fiscal e contábil” e que referida
cláusula não teria sido alterada, encontrando-se em vigor, não cabendo a alegação de que a
atividade não é exercida.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/06/2013 (e-fl. 121).
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 23/07/2013 (e-fls. 103-119) onde alega, em síntese, que a Turma Julgadora a quo
incorreu em evidente equívoco ao desconsiderar o que foi por ela relatado, presumindo, de forma
taxativa que a Recorrente prestava serviços de assessoria fiscal e contábil, por “arbitrar” suas
atividades. Acrescenta que os documentos anexados aos autos (“cópia do cadastro municipal,
minuta do contrato social de transformação em andamento, cópia de recomendação do cartório
de registro de pessoas jurídicas) demonstrariam que a Recorrente busca adequar o seu contrato
social e que continua a atividade exercida que é a contabilidade. Não se conforma em ter negado
sua opção ao SIMPLES, apegando-se a mera formalidade, sem se ater ao mérito.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Cumpre analisar se o recurso voluntário apresentado preenche o requisito de
admissibilidade quanto a tempestividade.
O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11844.000002/2011-54

A Recorrente tomou ciência do acórdão de manifestação de inconformidade em
14/06/2013, conforme cópia do AR- Aviso de Recebimento, juntado à e-fl. 121. O destinatário
da correspondência e o endereço informados no Aviso de Recebimento indicam que a
correspondência foi entregue para a Recorrente no seu domicílio fiscal.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
[...]
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia
14/06/2013(uma sexta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se em 17/06/2013 (segunda-feira), o
termo final para apresentação do recurso foi no dia 16/07/2013 (terça-feira).
A Recorrente somente apresentou o recurso voluntário em 23/07/2013, após o
término do prazo para interposição do recurso.
O recurso voluntário em análise, portanto, não atende a todos os requisitos de
admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para interposição do mesmo já havia
transcorrido na data em que foi protocolada a peça de defesa.
Portanto restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão
de primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.749 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11844.000002/2011-54

Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário face a sua
intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital